Tribunal: TCU
Processo: 045.010/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na presente fase, de pronunciamento quanto a determinação, expedida quando do julgamento pela ilegalidade de ato de alteração da aposentadoria concedida a Rosa Maria Melo da Matta (via Acórdão 11985/2023-TCU-Primeira Câmara ), no sentido da possível revisão de ofício de ato anterior de alteração da aposentadoria da mesma interessada, cujo registro tácito já se havia operado, em função de identificar-se que ele comportava as mesmas irregularidades, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos, considerando a demonstração quanto a não se mostrar oportuna ou conveniente a revisão de ofício da alteração da aposentadoria concedida a Rosa Maria Melo da Matta constante do ato no 20786905-04-2015-000101-2.